Tribunal: STF
Processo: HC 147503
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA (CF, art. 5º, LVII) – DECISÃO EMANADA DE TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU IMPUGNADA EM SEDE DE RECURSO EXCEPCIONAL (REsp) – “EXECUÇÃO PROVISÓRIA” DA CONDENAÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF – COMPREENSÃO DO RELATOR DESTE PROCESSO (MINISTRO CELSO DE MELLO), NO ENTANTO, CONTRÁRIA A ESSA ORIENTAÇÃO, POR SUSTENTAR, EM VOTO VENCIDO, QUE O DIREITO FUNDAMENTAL DE SER PRESUMIDO INOCENTE, QUE NÃO SE ESVAZIA PROGRESSIVAMENTE, À MEDIDA EM QUE SE SUCEDEM OS GRAUS DE JURISDIÇÃO, PREVALECE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, COMO DETERMINA A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (ART. 5º, LVII) – POSIÇÃO MINORITÁRIA, SOBRE A QUAL DEVE PREPONDERAR, NA RESOLUÇÃO DO LITÍGIO, O PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE, RESSALVADO, EXPRESSAMENTE, O ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA – “HABEAS CORPUS” INDEFERIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.